Tribunal: CARF
Processo: 13016.000251/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13016.000251/2010-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.178 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
GILBERTO LUIS ROA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS
PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
O art. 42 da Lei 9.430/1996 cria um ônus em face do contribuinte, consistente
em demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira. O consequente normativo resultante do descumprimento desse
dever é a presunção de que tais recursos não foram oferecidos à tributação,
tratando-se, pois, de receita ou rendimento omitido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
A autoridade tributária lavrou auto de infração de imposto de renda da pessoa
física em desfavor do contribuinte acima identificado, no valor de R$ 272.248,93, acrescido de
multa e juros de mora, referente a fatos geradores havidos nos anos-base 2005 e 2006, com
ciência postal em 17/6/2010 (fls. 247), nos termos do Relatório Fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13016.000251/2010-47
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.178 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13016.000251/2010-47

RELATÓRIO FISCAL (fls. 12/18)
A autoridade lançadora narra a quebra do sigilo bancário do contribuinte nos autos
do processo 2007.71.07.002572-0/RS, na Justiça Federal/RS, onde está a autorização para que a
Receita Federal do Brasil requisitasse às instituições financeiras informações e extratos
bancários. Com base neste documentos, expediu intimação para que o contribuinte comprovasse
a origem dos valores creditados / depositados em suas contas bancárias.
O contribuinte relatou que os créditos são oriundos na atividade da empresa
Administradora de Jogos Roa Ltda, de que era sócio-diretor, alusivos a pagamentos de apostas,
depositados em sua conta corrente para facilitar o controle dos apostadores. Realiza observação
sobre 4 (quatro) lançamentos em particular e acredita, ainda, ser impossível, inviável e desumano
exigir-lhe documentos individualizados.
Ante a não comprovação da origem dos depósitos bancários, a autoridade
lançadora presumiu a omissão de rendimentos com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/96.
IMPUGNAÇÃO (fls. 250/263)
Impugnação formalizada em 19/7/2010.
O impugnante, no tocante às pessoas físicas, defende a inadequação da presunção
do art. 42 da Lei no 9.430/96, pois não há haveria correlação lógica, direta e segura entre os
depósitos bancários e a omissão de rendimentos, pois esta não está implicada no volume
daqueles. Apresenta jurisprudência neste sentido e, também, a Súmula no 182 do TFR.
Reforçou que os esclarecimentos apresentados na fiscalização informaram que os
depósitos bancários tiveram origem da movimentação empresarial (apostas de jogo). Elaborou
breve síntese histórica dos jogos de azar para, então, contextualizar que atividades informais não
possuem a documentação probatória dos atos praticados.
Lembrou dos custos da atividade (aluguéis, energia, pessoal, seguranças) e
depósitos em cheques que representariam aqueles emitidos por apostadores, sem identificação.
Apontou que o arrolamento de bens demonstraria o patrimônio modesto e
alegados equívocos no cálculo do tributo devido.
ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO (fls. 268/272)
A autoridade julgadora recordou que o art. 42 da Lei no 9.430/96 estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos com a inversão do ônus da prova para que o
contribuinte lograsse demonstrar que os depósitos bancários não seriam rendimento tributável.
Confirmou a não apresentação de documentação comprobatória pelo contribuinte,
na fiscalização e impugnação, inobstante a informalidade da atividade.
Retificou o lançamento apenas para incluir o desconto simplificado no ano-base
2005, para reduzir o tributo apurado em R$ 2.843,49.
Ciência postal em 16/4/2013, fls. 275.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.178 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13016.000251/2010-47

RECURSO VOLUNTÁRIO (fls. 277/287)
Recurso voluntário formalizado em 8/5/2013, em que o contribuinte reiterou os
termos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Para entendimento da matéria (omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada), salutar analisar o histórico da presunção legal.
Antes da Lei no 8.021/90, os depósitos bancários isoladamente tomados não
representavam, de forma presumida, a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto
de renda.
Tanto é assim que a Súmula no 182, do Tribunal Federal de Recursos, enunciava
ser “ilegítimo o lançamento do Imposto de Renda arbitrado com base apenas em extratos ou
depósitos bancários”.
Com o advento da Lei mencionada, passou a ser expressamente admitido o
arbitramento de rendimentos com base em depósitos bancários, mediante a utilização de sinais
exteriores de riquezas, quando o contribuinte não lograsse comprovar a origem dos recursos
utilizados.
Como consequência desse comando normativo, a jurisprudência administrativa
passou a exigir a comprovação, por parte da fiscalização, do consumo de renda pelo sujeito
passivo.
O cenário apresentado sofreu sensível modificação com a entrada em vigor da Lei
no 9.430, em 27 de dezembro de 1996, tendo seu art. 42 estabelecido uma presunção legal de
omissão de rendimentos que independe de produção de provas por parte da autoridade lançadora,
o que também afasta a necessidade de comprovação do consumo de renda, nos termos da Súmula
CARF no 261.
Via de regra, a apuração do fato gerador da obrigação tributária e a constituição
do crédito tributário pelo lançamento exigem que a fiscalização esteja munida de provas aptas e
bastantes para tal finalidade. No entanto, nas situações em que a Lei presume a ocorrência do

1 A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.178 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13016.000251/2010-47

fato gerador, a produção de provas é dispensada, contanto que respeitado o procedimento
administrativo.
É o que ensina o art. 374, inc. IV, do Código de Processo Civil, que reproduz a
regra já estabelecida no art. 334, inc. IV, do Código de Processo Civil anterior:
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
...
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
Assim, a presunção legal enunciada no art. 42 da Lei no 9.430/96 caracteriza como
omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento, mantida
junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Dessa forma, na verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata
o art. 42 da Lei no 9.430/96, compete à fiscalização: a) comprovar o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, b) examinar a correspondente declaração de rendimentos
e c) intimar o titular/responsável das contas bancárias a apresentar documentos, informações e/ou
esclarecimentos.
A partir da Lei no 9.430/96, passou a ser do contribuinte o dever de comprovar a
origem dos valores depositados, dada a inversão do ônus da prova estabelecida pelo legislador.
Como resultado, a não comprovação da origem dos recursos viabiliza a aplicação
da norma presuntiva, de modo a caracterizar tais recursos como rendimento omitido.
De acordo com a regra legal do art. 42 da Lei no 9.430/96 e em respeito à regra
matriz de incidência do imposto de renda, contida no art. 43 do Código Tributário Nacional, não
é que os depósitos bancários, por si só, caracterizem a disponibilidade de rendimentos, mas que
apenas aqueles cujas origens não foram comprovadas, em regular procedimento de fiscalização,
presumidamente correspondem a rendimentos omitidos, por expressa determinação legal.
Enquanto o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a legalidade do imposto
cobrado com base no art. 42 da Lei no 9.430/96, também superou o entendimento anterior
manifestado na Súmula TFR no 182:
EDcl no AgRg no REsp. 1.343.926/PR
4. A jurisprudência dessa Corte inaugurou novo entendimento no sentido de
inaplicabilidade da Súmula 182/TRF (“é ilegítimo o lançamento do imposto de renda
arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos bancários”), e da possibilidade de
autuação do Fisco com base em demonstrativos de movimentação bancária, em
decorrência da aplicação imediata da Lei no 8.021/90 e Lei Complementar no 105/2001,
como exceção ao princípio da irretroatividade tributária.
REsp 792.812
10. A súmula 182 do extinto TFR, diante do novel quadro legislativo, tornou-se
inoperante [...].
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.178 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13016.000251/2010-47

AgRg no AREsp 664.675/RN
4. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade do lançamento do imposto de renda
com base no art. 42 da Lei 9.430/1996, tendo assentado que cabe ao contribuinte o ônus
de comprovar a origem dos recursos a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda
omitida (AgRg no REsp 1.467.230/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe 28.10.2014; AgRg no AREsp 81.279/MG, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21.3.2012).
Com base nestes termos, aparenta-me inócua as razões recursais do contribuinte,
pois não é a informalidade da atividade por este mantida que o dispensaria do dever de provar ao
Fisco Federal o alegado.
Não podemos diante destes fatos elucidados anteriormente , considerando renda liquida
auferida pelo contribuinte, até mesmo porque a pratica de atos na informalidade, não
são possíveis de comprovação, pois não existe documentação para tais atos praticados.
(grifei)
Em verdade, há, pois mesmo atividades informais exigem alguma forma, ainda
que rudimentar, de controle de entradas e saídas, receitas e despesas, sob pena de a operação
resultar em perdas e prejuízo.
Diante da ausência de documentação comprobatória dos depósitos bancários
creditados / depositados em sua conta corrente, aperfeiçoa-se a presunção legal do art. 42 da Lei
no 9.430/96, e se mostra correta a autuação.
CONCLUSÃO
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital